Tribunal: TJMT
Processo: 0000691-40.2018.8.11.0086
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000691-40.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[L. D. L. C. - CPF: 062.028.241-07 (APELANTE), L. D. L. C. - CPF: 062.028.791-81 (APELANTE), L. D. L. C. - CPF: 062.029.321-71 (APELANTE), JORGE VALENTIM CARDOSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA HELENA GRIGORIO DE LIMA - CPF: 056.512.724-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(s):

L.L.C., L.L.C. e L.L.C.,
representadas por sua genitora
CLÁUDIA HELENA GRIGÓRIO DE LIMA

APELADO(s):

JORGE VALENTIM CARDOSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALIMENTOS ARBITRADOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – 03 (TRÊS MENORES) - POSSIBILIDADE – ANÁLISE DO TRINÔMIO: NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE - DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS QUE CABE A AMBOS OS GENITORES – ART. 1.566, IV, DO CÓDIGO CIVIL - REQUERIDO REVEL – EFEITOS DA REVELIA NA AÇÃO DE ALIMENTOS – ART. 7o DA LEI 5.478/68 - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A teor do
artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil
, o dever de prestar alimentos aos filhos menores incumbe a ambos os genitores.

Nos termos do art. 7o da Lei no 5.478/68, o “
não comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato
”.

Assim, de serem aplicados os efeitos da revelia ao requerido, o qual, apesar de devidamente citado, não se manifestou nos autos e sequer apresentou contestação.

Deve ser reformada parcialmente a sentença para a majoração dos alimentos no percentual pleiteado pelas autoras – 63% (sessenta e três por cento) do salário mínimo, máxime se considerada a necessidade das filhas – 03 menores - e a remuneração da genitora que percebe mensalmente o equivalente a 01 salário mínimo.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

L.L.C., L.L.C. e L.L.C.,
representadas por sua genitora
CLÁUDIA HELENA GRIGÓRIO DE LIMA

APELADO(s):

JORGE VALENTIM CARDOSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
L.L.C., L.L.C. e L.L.C.,
representadas por sua genitora
CLÁUDIA HELENA GRIGÓRIO DE LIMA
contra
a sentença proferida na
Ação de Alimentos com Pedido de Alimentos Provisórios,
ajui
zada em face de
JORGE VALENTIM CARDOSO
, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o requerido ao pagamento dos alimentos no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias das menores.

E ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, do CPC/15, cuja exigibilidade restou suspensa em razão do mesmo ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Sustentam as apelantes que não agiu com acerto o douto magistrado
a quo
ao fixar alimentos nem 30% do salário mínimo, não considerando as necessidades das menores e o dever de o genitor prover-lhes o sustento.

Asseguram que, nos termos do art. 7o da Lei no 5.478/68, o “
não comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato
”, assim, não há se falar em não aplicação dos efeitos da revelia por se tratar de alimentos, se há permissivo na própria legislação da matéria.

Asseveram que não lhes deve ser imputado o ônus de demonstrar a capacidade econômica do apelado/alimentante, sendo tal incumbência do próprio apelado, mormente porque entendimento contrário, gerará encargo excessivamente difícil, senão impossível, uma vez que não possuem acesso à condição financeira do apelado.

Relatam que o requerido foi devidamente citado e permaneceu revel, assim, não pode ser beneficiado com sua inércia, sob pena de se traduzir em incentivo para que o alimentante deixe transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação de defesa e dessa forma não necessite fazer prova de seus rendimentos, em evidente prejuízo das alimentandas.

Ao fim, pugnam pelo provimento do recurso com a majoração do
quantum
arbitrado a título de alimentos para o patamar pleiteado na inicial, qual seja, 63% (sessenta e três por cento) do salário mínimo, considerando se tratar de alimentos destinados à mantença de suas 03 (três) filhas menores.

Subsidiariamente, pleiteiam seja anulada a sentença com o retorno dos autos à origem para processamento.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID no 61910455.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Mauro Delfino Cesar, opina pelo desprovimento do recurso - ID no 65951498.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(s):

L.L.C., L.L.C. e L.L.C.,
representadas por sua genitora
CLÁUDIA HELENA GRIGÓRIO DE LIMA

APELADO(s):

JORGE VALENTIM CARDOSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Dos autos se extrai que os menores
L.L.C., L.L.C. e L.L.C., representadas por sua genitora CLÁUDIA HELENA GRIGÓRIO DE LIM, ajuizaram a presente

Ação de Alimentos com Pedido de Alimentos Provisórios,
em face de
JORGE VALENTIM CARDOSO, pretendendo alimentos no importe de 63% (sessenta e três por cento) do salário mínimo.

Ainda dos autos se verifica que os menores lograram demonstrar sua condição de filhas do requerido, conforme se faz prova das certidões de nascimento acostadas no ID no 61878991, de modo que fazem jus aos alimentos.

No juízo de origem, a marcha processual teve seu regular processamento, inclusive com a citação válida do genitor das menores (ID no 61878997), contudo, este não compareceu à audiência e sequer apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

Após, o feito foi sentenciado, conforme relatado, e o pleito das alimentandas fora parcialmente provido para fixação dos alimentos em 30% do salário mínimo.

Irresignadas, recorrem as menores, representadas neste ato por sua genitora.

Pois bem
.

Com efeito, é cediço que o dever de sustento dos filhos cabe a ambos os pais, a teor do artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.566.
São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV
– sustento, guarda e educação dos filhos.

Outrossim, no mesmo sentido, a Constituição Federal em seu artigo 227 prevê que é obrigação da família garantir à criança e ao adolescente de forma efetiva o direito à vida, ao lazer, à dignidade, à saúde, à alimentação, à educação, dentre outros.

Feitas estas considerações necessárias, ressalta-se que, em se tratando de alimentos, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado/alimentante, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando.

Nesse sentido, o §1o do artigo 1.694 do Código Civil
estabelece:

§ 1
o

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
. g.n.

Em síntese, ao decidir sobre os alimentos, quer definitivos ou provisórios, deve o magistrado pautar-se em observância ao princípio constitucional da razoabilidade.

Na hipótese, diante da realidade retratada na inicial, deve ser provido o recurso das menores apelantes.

Isto porque, no quesito necessidade das menores, não se faz necessário maiores considerações, mormente porque a necessidade das infantes é presumida, diante da incapacidade de elas próprias proverem seu sustento, cabendo a ambos os pais o cumprimento de tal dever legal enquanto perdurar a menoridade.

No caso dos autos, a genitora noticia que trabalha como diarista e percebe mensalmente 01 (um) salário mínimo, valor ínfimo/insuficiente para sua mantença e das 03 (três) filhas menores.

Por outro lado, sobreleva considerar também a possibilidade do alimentante, eis que pouco adianta o magistrado fixar
quantum
elevado, ou mesmo arbitrar valor que, de fato, seria necessário para a mantença digna das menores, se o devedor de alimentos não puder honrar o compromisso arbitrado judicialmente.

No caso, o percentual fixado pelo magistrado sentenciante - 30% do salário mínimo -, restou muito aquém das necessidades básicas das menores, considerando a remuneração mensal da genitora em torno de um salário mínimo.

Ademais, o apelado sequer manifestou-se nos autos, apesar de devidamente citado, a teor da certidão de ID no 61878997.

Nesse sentido, o art. 7o da Lei no 5.478/68 estipula que:

Art. 7o
O não comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato.

Assim, perfeitamente possível a aplicação,
in casu
, dos efeitos da revelia, em especial por haver permissivo expresso na legislação pertinente à matéria.

Com efeito, se não se mostrou o apelado minimamente interessado em desconstituir os pedidos das recorrentes. Portanto, de serem consideradas verossímeis as alegações destas quanto à necessidade dos alimentos no importe de 63% (sessenta e três por cento) do salário mínimo, mormente se considerado que a singela quantia se destina à mantença de três (3) menores.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS

ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU – DESCABIMENTO – BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §1o, CC). Deve ser mantida a verba alimentar fixada no juízo de origem quando da análise do conjunto probatório não se evidencia a necessidade de alteração, haja vista a observância do binômio necessidade-possibilidade.
(N.U 0026898-76.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE GUARDA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO – REDUÇÃO DOS
ALIMENTOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE
– PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL E DIVISÃO DE ALUGUÉIS – MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
A fixação dos alimentos depende da observância da necessidade do alimentando e das possibilidades financeiras do alimentante, segundo a prova carreada aos autos. As decisões liminares que fixam os alimentos provisórios, são fundamentadas em juízo de verossimilhança que os julgadores extraem dos fatos postos à sua apreciação, na fase em que a instrução do processo ainda é incipiente.
O juiz poderá rever a qualquer tempo os alimentos fixados se o alimentante provar que não reúne condições para arcar com o valor, ou se o alimentado demonstrar a necessidade de majoração.
Na hipótese, pelos documentos juntados, percebe-se que o Agravante possui condições de prestar alimentos provisórios, pelo menos, no valor equivalente a 3,5 (três e meio) salários mínimo vigente, quantia similar àquela por ele mesmo ofertada em tratativas extra autos (ID 10335953 e seguintes).
A análise dos pedidos de guarda e divisão dos aluguéis, nesse momento processual, implica inadmissível supressão de instância, uma vez que os temas não foram tratados na decisão recorrida. Pleitos não conhecidos.
(N.U 1009902-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) g.n.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 20% DO SALÁRIO MÍNIMO – PROVAS INSUFICIENTES DA ATUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.694, § 1o, DO CC
- AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1o, do Código Civil). Na hipótese em comento, existem elementos suficientes para atestar a necessidade do menor, contudo, deve-se levar em consideração a possibilidade do agravante, já que este alega perceber remuneração média mensal do agravante é de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), que mora de aluguel e paga alimentos a outros dois filhos.
A questão demanda maior dilação probatória, e diante da ausência de maiores elementos de prova, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime, impondo-se a redução dos alimentos inicialmente fixados para o patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a fim de não inviabilizar o pagamento dos alimentos.
(N.U 1017812-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) g.n.

Ademais, não se olvida que, tratando-se de alimentos, havendo alteração da situação econômica das partes, poderá o julgador rever o
quantum
fixado, até porque, a decisão que os fixa não preclui e nem faz coisa julgada material.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – RÉU REVEL – ALIMENTOS READEQUADOS PELO JUÍZO SINGULAR – EQUILÍBRIO DO BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser confirmada a sentença que readéqua a prestação alimentícia anteriormente fixada para estabelecer divisão equânime dos valores dispendidos com o menor, ficando em aberto, porém, a possibilidade de o juiz reexaminar o quadro e determinar a exoneração, redução ou majoração do encargo sempre quando sobrevier, comprovadamente, mudança na situação financeira do alimentante ou na necessidade do alimentando (CC, art. 1.699).
(N.U 0007461-26.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA – ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CUIDADOS MÉDICOS ADICIONAIS – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA
– POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POSTERIOR PELO MAGISTRADO EM CASO DE MUDANÇA DA REALIDADE FÁTICA OU COMPROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.” (TJMT – AI No 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).
O art. 1.699 do CC prevê que, após fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Se há demonstração da mudança da realidade fática, impõe-se a modificação do decisum para majorar a verba alimentícia em valor condizente apenas com os gastos médicos necessários à manutenção da saúde dos menores.”
(N.U 1011879-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Desta feita, deve ser reformada a sentença para fixar os alimentos em 63% (sessenta e três por cento) do salário mínimo, mantida parte do
decisum
que determinou o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extras das menores, devidamente comprovadas.

Forte nessas considerações, e em dissonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença a fim de elevar os alimentos para 63% do salário mínimo, mantendo os demais termos ali fixados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020